Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-25.2025.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704284-25.2025.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO DONIZETE PATRICIO APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DESPACHO É necessário que o apelado manifeste-se sobre uma determinada questão para que possa influir eficazmente na decisão que será proferida. Ele pede nas contrarrazões que eventual devolução de valores seja compensada com o montante recebido, corrigido monetariamente. Contudo, a reforma da sentença é obtida mediante a interposição de apelação. As contrarrazões destinam-se, em regra, apenas à manutenção da sentença. O apelado, a princípio, deveria ter interposto apelação se considera que a sentença deveria ter tratado do pedido de compensação. Intime-se o apelado para manifestar-se sobre a adequação da via eleita para formular pedido de modificação da sentença. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das contrarrazões. Após, venham conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator